Tribunal: TJPA
Processo: 0005550-06.2018.8.14.0090
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005550-06.2018.8.14.0090

RECORRENTE: JOILSON DE OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, III, IV E VI, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO CADAVÉRICO. MORTE POR ASFIXIA MECÂNICA (AFOGAMENTO) COM INDÍCIOS DE USO DE FORÇA FÍSICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NESTA FASE. QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Joilson Santos da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, e §2º-A, I, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de Anizalba da Silva Gomes, mediante afogamento em caixa d’água, com emprego de força física.

2.

A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e requer, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

(i) Verificar se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri;
(ii) Examinar se as qualificadoras imputadas mostram-se manifestamente improcedentes, a autorizar seu afastamento nesta fase processual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP), exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado exame aprofundado do mérito, reservado ao Conselho de Sentença.

5.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou morte por asfixia mecânica decorrente de afogamento com uso de força física, registrando hematomas no pescoço e escoriações, além de outros elementos periciais convergentes.

6.

Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório judicializado, composto por depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência, relatos de familiares e testemunhas acerca das circunstâncias imediatamente anteriores e posteriores ao fato, bem como elementos objetivos do local (incluindo vestígios físicos compatíveis com esforço corporal).

7.

A alegação defensiva de fragilidade probatória — notadamente quanto à suposta desordem no ambiente — não descaracteriza, nesta fase, o lastro indiciário mínimo exigido, por se tratar de matéria sujeita à valoração aprofundada pelo Tribunal do Júri.

8.

O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica.

9.

Os elementos periciais relativos às lesões cervicais e à dinâmica do afogamento, em tese, podem sustentar a qualificadora do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar sua efetiva configuração.

10.

Quanto ao feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, I, do CP), há indícios de que o crime teria ocorrido em contexto de relação íntima e convivência doméstica, circunstância que autoriza a submissão da qualificadora ao crivo dos jurados.

11.

Inexistindo flagrante ilegalidade ou ausência absoluta de suporte probatório, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

IV – DISPOSITIVO

12.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nesta fase, a análise aprofundada do mérito.

2.

A exclusão de qualificadoras somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

Existindo lastro probatório mínimo quanto à autoria e às circunstâncias qualificadoras, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 413 e 581, IV; CP, art. 121, §2º, III, IV e VI, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10/10/2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13/12/2005; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOILSON SANTOS DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, e §2º-A, I, do Código Penal
, pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de ANIZALBA DA SILVA GOMES.

Consta da denúncia que, no dia 17/09/2018, por volta das 16h00min, na residência da vítima, o recorrente teria, supostamente, utilizado força física para afogá-la em uma caixa d’água com capacidade para mil litros, que se encontrava com volume reduzido de água, ocasionando-lhe a morte. A peça acusatória atribui ao fato as qualificadoras do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

A denúncia foi recebida em 09/09/2020. Encerrada a instrução, com oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, sobreveio decisão de pronúncia, que reconheceu a materialidade delitiva com fundamento no Laudo de Exame Cadavérico, o qual atestou morte por afogamento produzido por uso de força física, bem como entendeu presentes indícios suficientes de autoria a partir da prova testemunhal colhida sob contraditório, dos exames periciais e das circunstâncias do fato. O magistrado manteve as qualificadoras descritas na denúncia, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, a fragilidade da conclusão acerca de suposta luta corporal a partir da alegação de desordem na cozinha, e, subsidiariamente, pleiteando a exclusão das qualificadoras do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia. A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput
, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico acostado sob o ID 57597673 – Pág. 5, o qual atestou que a vítima ANIZALBA DA SILVA GOMES faleceu em decorrência de asfixia por afogamento produzido por uso de força física, consignando, ainda, a presença de hematomas lineares em ambos os lados do pescoço e escoriação no braço, além da constatação de embriaguez alcoólica. Soma-se a isso o exame de corpo de delito realizado no acusado (ID 57597673 – Pág. 8), que identificou lesões cortantes nas faces internas dos braços, elementos que, em conjunto, reforçam a dinâmica violenta do evento e a ocorrência do resultado morte.

No que se refere aos indícios de autoria, a decisão de pronúncia amparou-se em um conjunto probatório harmônico e judicializado. O magistrado de primeiro grau destacou, de forma fundamentada, os relatos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, notadamente os policiais que atenderam a ocorrência, os quais descreveram o cenário encontrado no local, a posição do corpo da vítima, o estado da residência e as circunstâncias em que o acusado se encontrava. Ressaltou-se, ainda, a constatação de afundamento no solo ao lado da caixa d’água, evidenciado por imagem juntada aos autos (ID 57597678 – Pág. 1), circunstância que, em tese, pode indicar esforço físico compatível com a dinâmica narrada na denúncia.

A decisão também considerou os depoimentos das testemunhas que mantinham convivência próxima com a vítima e o acusado, inclusive dos filhos da ofendida, os quais, embora não tenham presenciado o momento exato do evento, relataram circunstâncias relevantes do contexto fático, como a presença do recorrente na residência no dia dos fatos, o estado de embriaguez da vítima, a informação de que foi o próprio acusado quem comunicou o óbito aos vizinhos e a inexistência de outras pessoas no interior da casa no momento imediatamente anterior à morte. Tais elementos, analisados em conjunto com os dados periciais, delineiam uma sequência lógica de acontecimentos imediatamente anteriores e posteriores ao resultado letal.

Apesar da defesa sustentar que a referência à suposta “cozinha bagunçada” seria elemento isolado e contraditado por outras testemunhas. Ocorre que a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente nessa circunstância. Ao contrário, o magistrado considerou o conjunto probatório, incluindo laudos periciais, exames de corpo de delito e depoimentos colhidos sob contraditório.

Ainda que haja divergência entre testemunhas quanto ao estado do ambiente, tal circunstância revela matéria típica de valoração probatória, insuscetível de definição conclusiva nesta fase de prelibação. Não se trata de elemento manifestamente inidôneo, mas de dado indiciário a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença.

Por fim, o magistrado consignou a existência de relatos indicativos de discussão ocorrida na mesma data, mencionados por testemunha que afirmou ter ouvido a vítima proferir xingamentos ao acusado horas antes do óbito, circunstância que integra o contexto antecedente ao evento fatal e que, nesta fase processual de formação da culpa, reforça a presença de indícios suficientes de autoria, sem prejuízo da apreciação aprofundada da prova pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

No que tange ao pleito de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cumpre assentar que, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitido quando se revelarem manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de ausência de
animus necandi
, do meio cruel, do emprego de recurso que dificultou a defesa, do feminicídio e de outras circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte
.
2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, as qualificadoras encontram suporte indiciário suficiente para sua submissão ao crivo dos jurados. Os depoimentos colhidos sob contraditório judicial não foram aptos a afastar, de forma inequívoca, a possibilidade de que o agente tenha se valido de recurso apto a dificultar a defesa da ofendida. Ao contrário, os elementos periciais relativos aos hematomas bilaterais no pescoço e às escoriações, bem como as circunstâncias do local, constituem dados que, embora sujeitos a interpretação diversa, não se mostram incompatíveis com a qualificadora imputada.

A exclusão pretendida demandaria imersão aprofundada no contexto probatório e juízo valorativo acerca da dinâmica exata do evento, providência incompatível com a natureza da decisão de pronúncia, que se limita à verificação da viabilidade jurídica da acusação. Não se trata, aqui, de qualificadora manifestamente descabida ou destituída de qualquer amparo fático.

Assim, à luz da moldura probatória delineada nos autos, deve prevalecer a manutenção das qualificadoras para apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para avaliar, com plenitude de cognição, as teses defensivas e a exata configuração das circunstâncias do delito.

Diante disso, a decisão de pronúncia revela-se adequada aos parâmetros do art. 413 do Código de Processo Penal, não havendo razão para seu afastamento ou para o decote das qualificadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026